Tribunal: TJSP
Processo: 2200120-93.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-05
Data de publicação: 2021-12-05

Ementa:
*Tutela de urgência – Deferimento pelo MM. Juiz a quo – Suspensão de descontos a título de "Reserva de Margem Consignável de Cartão de Crédito" efetuados no benefício previdenciário da autora, que nega ter contratado – Presença dos requisitos para a concessão da medida – Multa em caso de descumprimento – Cabimento – Valor bem fixado, todavia que deve ser limitado, a fim de se evitar o

Ementa:
*Tutela de urgência – Deferimento pelo MM. Juiz a quo – Suspensão de descontos a título de "Reserva de Margem Consignável de Cartão de Crédito" efetuados no benefício previdenciário da autora, que nega ter contratado – Presença dos requisitos para a concessão da medida – Multa em caso de descumprimento – Cabimento – Valor bem fixado, todavia que deve ser limitado, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa – Recurso parcialmente provido.*